Tribunal: TJDFT
Processo: 0718633-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. Nulidade. Reconhecimento por fotografia. Insuficiência de provas. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 18 dias-multa, pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca (duas vezes).
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP. As formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de crime e para verificação dos fatos mais justa e precisa.
4. O reconhecimento por fotografia, realizado na delegacia, em que a vítima pode ter sido sugestionada por imagem previamente exibida, na rua, por policiais, é nulo. Se não há outras provas da autoria, impõe-se a absolvição do acusado.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, VII; CPP, art. 226 e art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.465.174/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.4.24; AgRg no AREsp n. 2.469.578/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.3.24.